Tribunal: TJDFT
Processo: 0006101-54.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. RECEPTAÇÃO. PROVA. DOLO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. MENORIDADE RELATIVA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No crime de receptação, a apreensão da coisa produto de crime em poder do réu gera para esse o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem. A prova do dolo se dá pelas circunstâncias extraídas do caso concreto.
2. As circunstâncias em que apreendidos os objetos produto de crime - na posse do acusado, em data próxima ao crime de roubo desses, adquirido por preço abaixo do mercado, sem apresentar documentação ou testemunha que confirmasse sua versão dos fatos – indica o dolo de receptar, sendo descabida a desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa.
3. Incidindo a atenuante da menoridade relativa, que é considerada circunstância preponderante, a compensação com a agravante da reincidência (artigo 61, inciso I do CP) deve ser integral.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para reconhecer a menoridade relativa do réu, e compensá-la integralmente com a reincidência, reduzindo as penas do apelante para 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo em vigor à época do fato.